Tribunal: TJSP
Processo: 2230166-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transferência
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inserção incorreta de voto. Erro material reconhecido. Necessidade de tornar sem efeito o Aresto embargado e de se proceder a novo julgamento para apreciação do correto voto que corresponde ao feito. Embargos acolhidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO. Ausência dos requisitos para a concessão da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inserção incorreta de voto. Erro material reconhecido. Necessidade de tornar sem efeito o Aresto embargado e de se proceder a novo julgamento para apreciação do correto voto que corresponde ao feito. Embargos acolhidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO. Ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Tutela satisfativa. Art. 1.059, do Código de Processo Civil. Remoção condicionada à existência de vagas no local de destino e na ausência de prejuízo para desempenho do serviço no local de origem. Artigos 234 e 235, da Lei no 10.261/68. Prova na qual não se divisa com suficiente clareza o fumus boni iuris. Tese que diz respeito ao próprio substrato da demanda. Decisão mantida. Agravo desprovido.